Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010061-50.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACINTO GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 110.710.871-34 (EMBARGANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DESPROVIDO
S.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão para empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores descontados, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades no julgado, além de requerer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise das provas que demonstrariam dano moral;

(
ii
) definir se há contradição lógica em reconhecer nulidade contratual e falha informacional, mas afastar o dano moral;

(
iii
) examinar se existe obscuridade quanto à extensão da restituição dos valores descontados; e

(
iv
) avaliar o pedido de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito nem à modificação do entendimento do órgão julgador, salvo nas hipóteses em que o saneamento do vício implique alteração necessária da decisão.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, concluindo pela inexistência de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual, afastando, assim, a alegada omissão.

A ausência de menção explícita aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e vedação ao enriquecimento sem causa não
altera o resultado do julgamento, sendo sanada para fins de prequestionamento, sem efeitos infringentes.

O reconhecimento da nulidade contratual e da falha no dever de informação não impõe, por si só, o dever de indenizar por dano moral, que exige prova de abalo anímico relevante — inexistente no caso concreto — razão pela qual não há contradição no acórdão.

Divergência entre julgados da mesma Câmara não caracteriza contradição sanável por embargos declaratórios, devendo eventual dissonância jurisprudencial ser arguida por via recursal própria.

A obscuridade quanto à extensão da restituição
não restou configurada. No entanto, restou esclarecido
que os valores a serem restituídos abrangem todos os descontos desde o início da contratação até sua efetiva cessação, inclusive os posteriores ao ajuizamento da ação, devendo o banco apresentar planilha detalhada em fase de liquidação.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente incluídos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente em direito infraconstitucional.

O reconhecimento de nulidade contratual e falha no dever de informação não implica, automaticamente, a configuração de dano moral.

Divergência jurisprudencial não caracteriza contradição sanável por embargos declaratórios.

A restituição de valores indevidamente descontados em contrato de RMC abrange todos os descontos realizados até sua efetiva cessação, inclusive os posteriores ao ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, caput, X, XXXII e XXXVI; 93, IX; 170, V; 230. CDC,
arts
. 4o, I; 6o, III, VI e VIII; 14; 39, III e V; 42,
parágrafo único; 46. CC,
arts
. 186, 187, 422, 884, 927. CPC,
arts
. 489, §1o, IV e VI; 926; 1.022, I, II e III; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1010061-50.2019.8.11.0002

JACINTO GREGÓRIO DE OLIVEIRA X BANCO AGIBANK S
/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022
CPC
, interpostos por JACINTO GREGÓRIO DE OLIVEIRA, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324775373), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no sentido de reconhecer a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinar sua conversão para empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores descontados, mantendo, contudo, a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões (
id
326361862), o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, que merecem ser sanadas.

Alega omissão quanto à análise das provas dos autos que demonstrariam o dano moral, argumentando que embora tenha
sido
reconhecid
a
a falha no dever de informação, a nulidade do contrato e a conversão para empréstimo consignado, deixou de enfrentar as provas constantes dos autos que evidenciariam o sofrimento moral experimentado
.

Argumenta existir contradição no acórdão, na medida em que reconhece a nulidade da contratação por vício de consentimento e a falha no dever de informação, mas conclui pela inexistência de dano moral indenizável
.

Afirma haver obscuridade quanto à modalidade e extensão da restituição dos valores descontados, pois o acórdão não teria deixado claro se o banco deverá apresentar planilha detalhada dos descontos com comprovação de valores já restituídos e se o cálculo abrangerá os descontos efetuados após o ajuizamento da ação.

Requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual interposição de Recurso Especial ao STJ e/ou Recurso Extraordinário ao STF.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O
recurso encontra amparo no artigo 1.022 do
CPC
, que prevê a oposição de embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no ordenamento processual.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando evidenciado erro manifesto capaz de causar grave prejuízo às partes.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, como pretende o embargante, somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar necessária modificação da decisão embargada.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas constantes dos autos que evidenciariam o sofrimento moral por ele experimentado, argumentando que, na condição de idoso e aposentado, sofreu descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem ter plena ciência da natureza da contratação.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão enfrentou expressamente a questão atinente ao dano moral, concluindo pela sua não configuração por entender que a situação narrada nos autos não ultrapassou o mero descumprimento contratual.

Com efeito, consta do voto condutor:

"Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano. A jurisprudência tem assentado que em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada, sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral
indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada."

Destarte, não há omissão a ser sanada, porquanto o acórdão expressamente considerou as circunstâncias fáticas do caso concreto e concluiu pela não configuração do dano moral, ainda que tal conclusão seja contrária à pretensão do embargante.

O embargante alega omissão quanto à análise expressa dos princípios constitucionais invocados na apelação, especialmente o da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e vedação ao enriquecimento sem causa.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante. Embora o acórdão tenha fundamentado adequadamente a decisão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente o
CDC e CC
, não houve menção expressa aos princípios constitucionais invocados pelo recorrente.

Contudo, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a fundamentação adotada no acórdão, baseada na legislação consumerista e civil, é suficiente para amparar a conclusão alcançada pelo Colegiado.

Não obstante, para fins de integração do julgado e prequestionamento, consigno que foram devidamente considerados os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção ao idoso (art. 230 da CF) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), os quais, no entanto, não conduzem necessariamente ao reconhecimento do dano moral pretendido pelo embargante, pelas razões já expostas no acórdão.

O embargante aponta contradição no acórdão, argumentando que há incongruência lógica em reconhecer a nulidade da contratação por vício de consentimento e a falha no dever de informação, mas concluir pela inexistência de dano moral indenizável sob o fundamento de tratar-se de mero descumprimento contratual.

Após acurada análise do acórdão embargado, verifico que não há contradição a ser sanada. O reconhecimento da nulidade da contratação por vício de consentimento e a consequente conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional não implica, necessariamente, o reconhecimento do dano moral.

Com efeito, a jurisprudência tem estabelecido distinção entre as consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de práticas abusivas nas relações de consumo. O reconhecimento da abusividade da prática comercial e do vício de consentimento enseja, como regra, a reparação patrimonial, mediante a declaração de
nulidade do contrato, sua conversão para modalidade adequada e a restituição de valores indevidamente cobrados.

A configuração do dano moral, por sua vez, demanda a demonstração de que o ilícito contratual tenha causado abalo anímico significativo, ultrapassando o mero dissabor cotidiano ou o simples descumprimento contratual.

No caso em apreço, o Colegiado entendeu que, apesar da falha no dever de informação, não restou caracterizada situação excepcional apta a ensejar reparação por danos morais.

Não há, portanto, contradição lógica ou jurídica no acórdão embargado, mas tão somente conclusão diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante sustenta haver contradição entre o acórdão embargado e a própria jurisprudência consolidada da Câmara julgadora, inclusive de seu integrante que participou do presente julgamento, citando precedentes em que se reconheceu o dano moral presumido em situações análogas.

Tal alegação não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

A eventual divergência entre o acórdão embargado e outros julgados da mesma Câmara não caracteriza contradição interna do julgado, mas sim possível dissonância jurisprudencial, que deve ser suscitada por meio da via recursal adequada.

Os embargos de declaração não se prestam à uniformização de jurisprudência ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador com base em precedentes, ainda que do mesmo Tribunal ou da mesma Câmara.

Ademais, cada caso concreto apresenta peculiaridades fáticas que podem justificar conclusões distintas, mesmo em situações aparentemente semelhantes.

No caso em apreço, o Colegiado, após análise das circunstâncias específicas do caso, concluiu pela não configuração do dano moral, conclusão esta que não pode ser modificada pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, o embargante aponta obscuridade quanto à modalidade e extensão da restituição dos valores descontados, argumentando que o acórdão não deixou claro se o banco deverá apresentar planilha detalhada dos descontos com comprovação de valores já restituídos e se o cálculo abrangerá os descontos efetuados após o ajuizamento da ação.

Impende esclarecer
que a restituição deverá abranger todos os descontos realizados desde o início da contratação até a efetiva cessação dos descontos a título de RMC, incluindo aqueles efetuados após o ajuizamento da ação, devendo o banco
apresentar, em fase de liquidação, planilha detalhada contendo todos os descontos realizados, os valores já restituídos e o saldo remanescente, se houver.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de
modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual interposição de Recurso Especial ao STJ e/ou Recurso Extraordinário ao STF.

Considerando que os embargos de declaração constituem via adequada para o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, tenho por
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante, quais sejam: art. 1o, III, art. 5o, caput, X, XXXII e XXXVI, art. 93, IX, art. 170, V, e art. 230, todos da Constituição Federal;
arts
. 4o, I, 6o, III, VI e VIII, 14, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor;
arts
. 186, 187, 422, 884 e 927, todos do Código Civil; e
arts
. 489, §1o, IV e VI, 926, 1022, I, II e III, e 1025, todos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025